Tribunal: TJMT
Processo: 0007550-57.2014.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007550-57.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), PEDRA AZUL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.479.194/0001-24 (APELADO), BAUBINA MARQUES DE OLIVEIRA RIBAS - CPF: 630.885.501-44 (APELADO), Anilton Pereira dos Santos (APELADO), VALDIR DE SOUZA RIBAS - CPF: 692.055.821-15 (APELADO), DEIVID KLIPPEL ALVES - CPF: 022.616.241-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DO VENCIMENTO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - AÇÃO AJUIZADA APÓS CINCO ANOS - DEMORA NO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO –

AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA - PRESCRIÇÃO PLENA - SENTENÇA

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, o lapso prescricional conta-se da data da constituição definitiva do crédito, no caso, o dia do vencimento da obrigação.

2. A constituição definitiva do crédito tributário inaugura o decurso prescricional que, somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Execução Fiscal (Cód. n. 120071), proposta em desfavor

da
PEDRA AZUL TRANSPORTES LTDA – ME,

reconheceu a prescrição, julgando, com fulcro no artigo 487, II do CPC, extinto o feito.

Assegura que o
CTN é taxativo ao prever que o prazo prescricional só tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, e não com a ocorrência do fato gerador ou mesmo com o vencimento da respectiva obrigação tributária, tal como previsto no art. 174,
capu
t e, portanto, não havendo o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, não há falar em prescrição.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso pelas razões acima expostas.

As contrarrazões não foram apresentadas, dada a ausência de citação da parte executada
.

Dispensável a intimação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020